Tribunal: CARF
Processo: 10166.721037/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2012 a 30/10/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. GFIP. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA. MULTA ISOLADA DE 150%. APLICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), que manteve auto de infração para exigência de multa isolada no percentual de 150% sobre valores compensados indevidamente em GFIP, referentes a créditos de contribuição social previdenciária decorrentes de decisão judicial sem trânsito em julgado, relativos às competências de 11/2012 a 03/2016.
A parte-recorrente sustenta a legalidade das compensações realizadas, amparando-se no art. 66 da Lei no 8.383/1991, e alega inexistência de dolo ou fraude na declaração prestada, questionando a aplicação da multa qualificada e a exigência de trânsito em julgado da decisão judicial para fins de compensação tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir:
se a compensação de créditos decorrentes de decisão judicial sem trânsito em julgado, em desconformidade com o art. 170-A do CTN, caracteriza falsidade na declaração apresentada em GFIP;
se a mera apresentação de declaração incompatível com a realidade jurídica é suficiente para aplicação da multa isolada prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, independentemente de demonstração de dolo ou fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação tributária de créditos objetos de ação judicial antes do trânsito em julgado da respectiva decisão.
O § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991 prevê a aplicação de multa isolada de 150% nos casos em que se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo em procedimento de compensação indevida.
A jurisprudência do CARF, consolidada na Súmula 206/CARF, dispõe:A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
O Colegiado entendeu que a mera inserção, em GFIP, de declaração quanto à existência de crédito judicial ainda não definitivo caracteriza falsidade, não sendo exigida demonstração de dolo ou fraude, bastando a incompatibilidade entre a declaração e a situação jurídica da parte-recorrente.
Assim, confirmada a prestação de declaração falsa quanto à existência de créditos líquidos e certos, mostra-se legítima a aplicação da multa isolada de 150%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721037/2017-92
ACÓRDÃO
2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORIENTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2012 a 30/10/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
GFIP.
CRÉDITO
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA. MULTA ISOLADA DE 150%. APLICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), que
manteve auto de infração para exigência de multa isolada no percentual de
150% sobre valores compensados indevidamente em GFIP, referentes a
créditos de contribuição social previdenciária decorrentes de decisão
judicial sem trânsito em julgado, relativos às competências de 11/2012 a
03/2016.
A parte-recorrente sustenta a legalidade das compensações realizadas,
amparando-se no art. 66 da Lei no 8.383/1991, e alega inexistência de dolo
ou fraude na declaração prestada, questionando a aplicação da multa
qualificada e a exigência de trânsito em julgado da decisão judicial para fins
de compensação tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir:
se a compensação de créditos decorrentes de decisão judicial sem trânsito
em julgado, em desconformidade com o art. 170-A do CTN, caracteriza
falsidade na declaração apresentada em GFIP;
se a mera apresentação de declaração incompatível com a realidade
jurídica é suficiente para aplicação da multa isolada prevista no § 10 do art.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
2
89 da Lei no 8.212/1991, independentemente de demonstração de dolo ou
fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação tributária de
créditos objetos de ação judicial antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão.
O § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991 prevê a aplicação de multa isolada
de 150% nos casos em que se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo em procedimento de compensação
indevida.
A jurisprudência do CARF, consolidada na Súmula 206/CARF, dispõe:
"A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991."
O Colegiado entendeu que a mera inserção, em GFIP, de declaração quanto
à existência de crédito judicial ainda não definitivo caracteriza falsidade,
não sendo exigida demonstração de dolo ou fraude, bastando a
incompatibilidade entre a declaração e a situação jurídica da parte-
recorrente.
Assim, confirmada a prestação de declaração falsa quanto à existência de
créditos líquidos e certos, mostra-se legítima a aplicação da multa isolada
de 150%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
3
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), de lavra do
Auditor-Fiscal Gervânio Ribeiro (Acórdão 06-59.890):

Trata-se de impugnação interposta contra Auto de Infração (AI) lavrado para a
aplicação de Multa Isolada no percentual de 150% incidente sobre os valores
indevidamente compensados em GFIP entregues no período de 12/2012 a
10/2016, referentes às competências de 11/2012 a 03/2016, pelo indigitado
contribuinte. Compensações essas que foram glosadas por meio do Despacho
Decisório no 172/2017-DIORT/DRF/DF, cópia juntada às f. 104-109. O valor desse
AI, lavrado em 06/02/2017, é de R$ 3.301.176,50.
O Relatório Fiscal, f. 119-124, fundamenta a aplicação dessa multa nos seguintes
termos:
O § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212/1991, dispõe que na hipótese de compensação
indevida, quando se comprove falsidade de declaração apresentada pelo sujeito
passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
O percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 é de
75% (setenta e cinco por cento).
Pois bem, no caso em análise, a contribuinte se utilizou de crédito decorrente de
decisão judicial no processo n° 60931-66.2012.4.01.3400 que ainda não transitou
em julgado, conforme se verifica na consulta ao site do TRF 1° Região, anexada a
este
processo
às
(fl.
73),
e
na
certidão
de
inteiro
teor(fl.
72)
O processo n° 60931-66.2012A01.3400 (fls. 20 a 72), é um mandado de segurança
objetivando, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade da contribuição
previdenciária patronal incidente sobre o valor pago ao segurado empregado, a
título de adicional de férias, salário-maternidade, bem como a título de auxílio-
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
4
doença e auxílio-acidente, ambos em seus primeiros 15 (quinze) dias, e ao final
obter a segurança definitiva assegurando-se:
a) o DIREITO da IMPETRANTE de não ser compelida ao recolhimento da
contribuição social previdenciária patronal pretensamente incidente sobre valores
pagos em situações em que não há remuneração por serviços prestados (de modo
efetivo ou potencial), quais sejam, os referentes aos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento dos empregados doentes ou acidentados (antes da eventual
obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como, a título de salário-
maternidade, férias gozadas e adicional de férias de 1/3 (um terço);
b) o DIREITO da IMPETRANTE de efetuar a compensação dos valores
indevidamente recolhidos a tais títulos.
Foi concedida a medida liminar para declarar o direito da impetrante de não
recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de férias
(1/3 constitucional), bem como sobre os 15 (quinze) primeiros dias do auxílio-
doença e do auxílio-acidente.
O mérito da ação foi analisado em primeira instância, sendo que os pedidos
contidos na inicial foram julgados parcialmente procedentes, tendo sido
declarado os seguintes direitos:
a) de não recolher as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre o
terço de férias e a indenização paga nos primeiros quinze dias de afastamento do
trabalho por motivo de doença/acidente;
b) de ter restituído ou compensado, após o trânsito em julgado, o que foi
indevidamente recolhido a esse título nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura
da ação, observando o Manual de Cálculos da Justiça Federal para a aplicação da
correção monetária, bem como dos juros de mora.
Foi apresentado recursos pela Fazenda nacional e pela contribuinte, sendo que
foram parcialmente providos. A decisão de 2a instância, determinou, inclusive,
que a compensação deveria observar o disposto no art. 170-A do CTN.
A certidão apresentada pela contribuinte, emitida em 23/01/2017 (fl. 72), não
atesta o trânsito em julgado da decisão, pelo contrário, atesta que após a
publicação do acórdão foram opostos embargos de declaração. No site do TRF 1a
região, conforme atesta a consulta (fl. 76), também não consta o trânsito em
julgado.
Considerando que o art. 170-A do CTN veda a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, vedação essa que foi
ressaltada na decisão judicial, verifica-se que a contribuinte desobedeceu a
decisão judicial para informar em GFIP compensações com créditos inexistentes
de
fato.
Ademais, o § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212/1991, dispõe que na hipótese de
compensação indevida, quando se comprove falsidade de declaração apresentada
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
5
pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
Nesse caso, ao informar em GFIP que havia autorização judicial no processo n°
60931-66.2012.4.01.3400 para que efetuasse compensação, a contribuinte
prestou uma informação falsa, pois, no momento em que as informações foram
prestadas em GFIP a decisão ainda não havia transitado em julgado, e como já
dito, em nenhum momento houve decisão judicial no referido processo
autorizando compensação.
Assim fica demonstrado que ao se utilizar de crédito de decisão judicial ainda não
definitiva, sem permissão legal para tanto, e sem determinação judicial para
compensação, em quantia considerável, a contribuinte incidiu em prática
fraudulenta, na conduta de se aproveitar de crédito judicial que sabia que era
inexistente.
A falsidade está exatamente em efetuar compensações se utilizando de um
número de processo judicial ainda em tramitação cuja decisão apesar de ser
favorável à contribuinte, não havia transitada em julgado à época das
compensações e não dava nenhum respaldo para que se procedesse à
compensação
tributária.
Ao informar, em GFIP, a compensação tributária com base em um processo
judicial, não se está apenas a informar a existência de um processo qualquer (ou
seja, que àquele número corresponde um processo judicial), mas também que ele
possui o contribuinte como vencedor e titular direto do direito assegurado pelo
Poder Judiciário, bem como a liquidez e certeza do crédito apurado no processo e,
ainda, o fato de que a decisão favorável à contribuinte transitou em julgado.
Portanto, ao informar como fundamento de compensação um processo sem esses
requisitos, a contribuinte prestou informações falsas, no intuito de subtrair
tributos, o que configura fato gerador da aplicação da multa prevista no art. 89, §
10
da
Lei
n°
8.212/91
e
crime
contra
a
ordem
tributária.
Inconformado com essa autuação, da qual foi cientificado em 16/02/2017 (f. 126),
o contribuinte apresentou, em 20/03/2017, a impugnação de f. 130-167, com
documentos anexos às f. 168-208, deduzindo, em sua defesa, as alegações a
seguir sintetizadas.
Aduz que recolheu contribuição social indevida, vez que foram calculadas sobre
valores pagos que não representam remuneração por serviços prestados ou
representam pagamentos indenizatórios, ou seja, hipóteses que desbordam do
fato gerador in abstracto: I - Valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da obtenção do auxílio-
doença ou do auxílio-cidente); II - Adicional de férias de 1/3 (um terço); III - Aviso
prévio indenizado e 13° salário proporcional ao aviso prévio indenizado; e IV -
Férias gozadas. Sendo que o STJ já firmou entendimento quanto à não incidência
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
6
da contribuição previdenciária patronal sobre essas verbas em recurso repetitivo
(REsp 1.230.957/RS) à exceção de férias gozadas.
Alega que o disposto no art. 62, §2°, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF
n° 343/2015), que consigna que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil (Lei n° 5.869/73), deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. Portanto, imperioso reconhecer que a última instância da esfera
administrativa fiscal está vinculada a decisão do E. STJ que reconheceu e declarou,
na sistemática do art. 543-C do CPC da Lei n° 5.869/73 a inexigibilidade da
contribuição previdenciária patronal incidente sobre: I - os valores pagos nos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento dos funcionários doentes ou acidentados;
II - a título de 1/3 (terço) de férias gozadas; e III - aviso prévio indenizado.
Alerta que a PGFN editou a NOTA PGFN/CRJ/N° 485/2016 para dispensar a
exigência da contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos a título
de aviso prévio indenizado.
Quanto à controvérsia relativa à exação incidente sobre o salário-maternidade,
alega que o STF reconheceu a existência de Repercussão Geral dessa matéria.
Portanto, a administração pública não pode se furtar em reconhecer a
legitimidade dos créditos apresentados em GFIP, independente de ação judicial,
vez que a legislação autoriza a compensação "spont propria" e as cortes
extraordinárias reconhecem que os contribuintes recolheram a contribuição social
previdenciária de forma indevida, portanto, teriam créditos a compensar.
Entende que dentre os regimes de compensação, oportuno destacar o previsto no
art. 66 da Lei 8.383/1991, pois nessa modalidade de compensação,
diferentemente das outras, não há prévio exame da autoridade fiscal de modo a
conferir aos créditos do sujeito passivo os necessários atributos de liquidez e
certeza previstos no art. 170 do CTN. Por ter recolhido a contribuição social
previdenciária sobre verbas que desbordam a hipótese de incidência eleita pelo
legislador no art. 22, I, da Lei 8.212/91, verossímil reconhecer que o contribuinte
efetuou pagamentos indevidos de tributos. Nesse sentido, alega ter direito de
proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco
anos com débitos vencidos/vincendos relativos às exações previdenciárias.
Afirma que obteve provimento jurisdicional no qual foi garantido o direito líquido
e certo de não ser compelida ao recolhimento da contribuição previdenciária
incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento
dos empregados doentes ou acidentados e sobre os valores pagos a título de
adicional de férias de 1/3, bem como o direito de promover a compensação dos
valores indevidamente recolhidos.
Ainda, que as demandas propostas não buscaram autorização judicial ou
administrativa para que a compensação tributária fosse efetuada antes ou depois
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
7
do trânsito em julgado da decisão, pois tal permissivo já está contido no bojo do
art. 66 da Lei n° 8.383/91 que prevê a modalidade de compensação denominada
"sponte propria", de iniciativa exclusiva do contribuinte. Ao contrário, o que se
pleiteou é que fosse assegurada a devida proteção judicial contra a aplicabilidade
do art. 170-A do Código Tributário Nacional face às compensações por parte do
contribuinte. Ademais, não autorizar que o contribuinte compense seus créditos
antes do trânsito em julgado também viola o artigo 37 da Constituição Federal,
que prevê os princípios da moralidade e da eficiência administrativas.
Da multa isolada. Alega que a multa qualificada não merece subsistir, devendo ser
anulado o Auto de Infração em sua integralidade, vez que as compensações
levadas a efeito pelo impugnante tem amparo legal e fundam-se em créditos
legítimos e em momento algum agiu de forma dolosa no intuito de falsificar a
declaração, eis que submeteu todas as informações, procedimentos e
documentos ao crivo da administração pública.
E por entender que os créditos existem e apenas o momento/procedimento
levados a efeito não são objeto de consenso entre a administração e o
contribuinte. Logo, caso entenda pela improcedência do procedimento, que se
aplique o disposto no art. 89, §9° da Lei 8.212/91 e não a multa qualificada
prevista no § 10 do mesmo dispositivo.
Advoga que não houve comprovação de falsidade que enseje a aplicação da multa
isolada de 150%. Logo, deve ser afastada, seja por inexistência de indícios de dolo,
seja por se tratar de multa confiscatória, desproporcional e desarrazoada.
A realização de compensação em qualquer uma das hipóteses autorizada pela Lei,
não caracteriza fraude fiscal e tampouco o dolo, já que não há que se falar em
fraude se não houver dolo. Sonegação, fraude e conluio são formas diversas de
evasão fiscal, e em todas essas hipóteses deverá estar presente o dolo, não
podendo a presença deste elemento imprescindível ser identificada através de
presunção, mas através de prova, o que não ocorreu no presente caso, pois o
impugnante em todos os momentos apresentou as informações e às submeteu ao
crivo da RFB. Assim, na metodologia do lançamento por homologação, incumbiria
a fiscalização tão somente homologar ou não o procedimento.
Salienta que o art. 89, §10 da Lei no 8.212/91 fala em "falsidade da declaração", o
que não ocorreu em momento algum, haja vista que todas as informações foram
apresentadas ao fisco e o crédito já foi reconhecido pelo poder judiciário tanto no
caso concreto (PROCESSO N° 0060931-66.2012.4.01.3400 - TRF – 1a Região),
quanto em demandas repetitivas julgadas pelas cortes extraordinárias na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.
Afirma que nem mesmo embasamento legal existe, já que o suporte normativo
utilizado para fundamentar a decisão está sedimentado em institutos (fraude,
sonegação e etc) inaplicáveis à espécie. Há de se verificar tão somente se a
declaração é falsa ou não. E conforme demonstrado, a informação relativa ao
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
8
crédito é procedente, podendo-se questionar tão somente o
procedimento/momento do encontro de contas.
Assim, a multa instituída é considerada inconstitucional, pois viola: o direito de
petição previsto no artigo 5o, inciso XXXIV da CF/88; a garantia do devido
processo legal prevista no artigo 5o, VI, da CF/88; os princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois a multa de 150% é considerada
excessiva. A imposição da multa no patamar estabelecido constitui verdadeira
sanção política, execrada pelo Supremo Tribunal Federal, que já mencionou
diversas vezes que o Poder Público não pode utilizar meios indiretos de coerção.
Afirma que o CARF se manifestou, recentemente, no sentido de que é incabível a
multa isolada no patamar de 150% quando o contribuinte detenha decisão judicial
determinando a compensação após o trânsito em julgado, conforme julgado
abaixo:
[...] MULTA ISOLADA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE NO PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Inaplicável a multa isolada de 150% nos
casos em que o fisco fundamente a sua imposição apenas na incorreta declaração
da GFIP, mormente quando o sujeito passivo detinha decisão judicial que
autorizava a compensação após o seu trânsito em julgado. (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. 2a Seção de Julgamento. 4a Câmara. 1a Turma
Ordinária. Acórdão n° 2401-002.866 do Processo n° 10384.722640/2011-21,
julgado em 24 de janeiro de 2013).
Entende que se mantida a multa, seu percentual deve ser substancialmente
reduzido, causando, caso contrário, enriquecimento ilícito da União e violando o
princípio constitucional do Não-Confisco. Traz jurisprudência do STF.
Afirma que assim como cabe ao CARF observar e aplicar os entendimentos
proferidos pelas Cortes Superiores nos termos do art. 62-A de Regimento Interno,
cabe a toda Administração Pública, ao decidir questões fiscais e recursos dos
contribuintes, se pautar e orientar, de forma geral, pela jurisprudência emanada
dos Tribunais, com o objetivo precípuo de evitar danos irreversíveis aos
contribuintes e, no futuro, poupar o Erário do pagamento de altíssimos valores a
título de ressarcimento e indenizações. ́
[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2012 a 30/10/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
9
Na hipótese de compensação indevida e uma vez constatada falsidade das
declarações apresentadas pelo contribuinte, é correta a aplicação da multa
isolada no percentual de 150%, calculada com base no valor total das
contribuições indevidamente compensadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 31/07/2017, uma segunda-feira (fls.
230), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 29/08/2017, uma terça-feira
(fls. 232), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A glosa dos créditos compensados viola a regra da legalidade e a jurisprudência
vinculante do Superior Tribunal de Justiça, pois a parte-recorrente entende que
recolheu contribuições previdenciárias sobre verbas que não constituem base de
cálculo da contribuição, como adicional de férias, aviso prévio indenizado e
valores pagos nos primeiros 15 dias de afastamento, de acordo com o
entendimento do REsp 1.230.957/RS.
b) O procedimento de compensação realizado está amparado no art. 66 da Lei no
8.383/91, modalidade que permite ao contribuinte proceder à compensação, por
sua iniciativa, de créditos decorrentes de pagamento indevido ou a maior,
independentemente de prévio exame da autoridade fiscal.
c) A imposição de multa qualificada de 150% ofende os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e não confisco, pois não ficou demonstrado
dolo, fraude ou má-fé na conduta da parte-recorrente, que sempre apresentou
informações e documentos à administração tributária.
d) A exigência de trânsito em julgado da decisão judicial para fins de
compensação, segundo o entendimento da parte-recorrente, não se aplica à
modalidade prevista no art. 66 da Lei no 8.383/91, por se tratar de
autocompensação no âmbito do lançamento por homologação.
e) A multa qualificada deve ser afastada ou, alternativamente, reduzida,
aplicando-se, quando muito, o disposto no §9o do art. 89 da Lei no 8.212/91, pois
não houve comprovação de falsidade de declaração, nem intuito de fraude.
f) A administração tributária deve observar o entendimento vinculante dos
tribunais superiores e a Nota PGFN/CRJ no 485/2016, afastando a incidência sobre
aviso prévio indenizado, bem como deve aguardar o pronunciamento definitivo
do STF quanto às demais verbas questionadas.
g) A administração não pode restringir ou dificultar o exercício do direito de
compensação, devendo reconhecer a existência do crédito independentemente
de autorização judicial.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
10

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) O recebimento do recurso voluntário com efeito suspensivo;
b) O provimento integral do recurso, com o cancelamento da multa isolada
qualificada e reconhecimento da regularidade das compensações efetuadas;
c) c) Subsidiariamente, a redução da multa aplicada, nos termos do §9o do art.
89 da Lei no 8.212/91.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa, por
violação da proibição do uso de tributo com efeito de confisco, nem por violação da razoabilidade
ou da proporcionalidade.
Ausente matéria preliminar, passo ao exame do mérito.

2
MÉRITO
2.1 MULTA POR FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.ART. 89, §10, DA LEI 8.212/1991.
FALSIDADE EQUIVALE MERAMENTE À SIMPLES DISCREPÂNCIA ENTRE A INFORMAÇÃO
PROVIDA E O QUADRO FÁTICO
Por ocasião do julgamento do RV 10830.728197/2017-82 (Acórdão 2202-010.695,
Publ. 17/12/2025), assim me manifestei sobre o conceito legal de falsidade, para fins de aplicação
do art. 89, § 10o da Lei 8.212/1991:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
11

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se estão presentes no caso em exame os requisitos que caracterizariam a
conduta do recorrido como fraudulenta, de modo a implicar a incidência da multa
calculada à razão de 150% sobre o valor do tributo devido.
Dispõem os arts. 89, §10 da Lei 8.212/1991 e 44 da Lei 9.430/1996:
Lei 8.212/1991
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
[...]
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Lei 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
O conceito jurídico de falsidade está intimamente ligado às respectivas formas de
exteriorização, a simulação e a fraude, assim definidas na Lei 4.502/1964:
Lei 4.502/1964
Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena básica estabelecida
para a infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando em razão das
circunstâncias agravantes ou qualificativas provadas no processo. (Redação dada
pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
(...)
§ 2o São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio. (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
12
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
Especificamente, a simulação e a fraude consistem em atos ou falhas intencionais
que buscam prevenir ou adiar a ocorrência de um evento tributável, ou alterar
suas características fundamentais, com o objetivo de diminuir a quantia do
imposto a ser pago ou adiar seu pagamento. A distinção importante é que essas
ações ou omissões ocorrem antes do evento tributável, impedindo que ele
aconteça ou modificando seus elementos essenciais para reduzir ou postergar
intencionalmente o tributo devido, na hipótese de simulação, e são retroativas,
no caso da fraude (cf. DANIEL NETO, Carlos Augusto. A Assimetria Conceitual
entre as Sanções Administrativas e Penais na Tributação Federal. Revista Direito
Tributário Atual, n.46. p. 145-170. São Paulo: IBDT, 2o semestre 2020.
Quadrimestral).
A mera omissão é insuficiente para motivar a aplicação de multas motivadas pelo
cometimento de fraude, conforme estabelecido nas Súmulas CARF 14 e 25.
Súmula CARF 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Conforme observado em análise doutrinária, eventuais inadimplência tributária
ou falhas cometidas no cumprimento das obrigações acessórias não são redutíveis
aprioristicamente à obtenção de vantagem competitiva ou ao aumento dos lucros
do contribuinte, em ação ou omissão tendente a ocultar ou a dissimular o fato
jurídico tributário, ou a sua expressão econômica (SORRENTINO, Thiago
Buschinelli. Responsabilidade Tributária Patrimonial, Penal e Trabalhista dos
Administradores de Pessoas Jurídicas. São Paulo: Polo Books, 2019, p. 29 e seg).
Como os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964 versam sobre fraude, simulação e
conluio na perspectiva penal, a eles se aplica um padrão interpretativo mais
rigoroso, refratário ao uso de ficções e de presunções que, em matéria civil,
seriam admissíveis. O mesmo racional se aplica ao art. 89, § 10 da Lei 8.212/1991.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
13
Falsidade não pode ser reduzida a simples falha de interpretação, erro material de
registro ou de cálculo, ou lapsos limítrofes à imperícia e à negligência não
intencionais (dolosas). A propósito, não se pode imputar ao sujeito passivo, ou ao
seu representante, a intenção de reduzir ou de suprimir tributo, mediante
ocultação ou manipulação do fato gerador concreto, se a conduta for indicativa de
negligência ou de imperícia. Também é inadmissível a utilização da Teoria do
Domínio do Fato para responsabilizar pessoas naturais por infrações tributárias
(REsp 1.854.893, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 08/09/2020, DJe
14/09/2020).
No caso em exame, o atual panorama legal e jurisprudencial dá ampla margem a
interpretações legítimas sobre o modo como os empreendimentos podem ser
validamente organizados e desenvolvidos. Demonstrativo dessa longa latitude
interpretativa está nas discussões judiciais sobre os critérios decisórios
determinantes que caracterizariam a pejotização, ilícita, de terceirização, lícita, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, em precedentes vinculantes.
[...]
Com base nos dados obtidos, é possível verificar que, no conjunto de todos os
estabelecimentos da empresa e de todo o período apurado, os valores retidos
recolhidos são bastante próximos dos valores compensados. A constatação desses
recolhimentos afasta a hipótese de falsidade da declaração porque resta evidente
que não havia materialmente uma vantagem a ser obtida pelo contribuinte
perante o Fisco. Ao mesmo tempo em que os dados apontam para uma
insuficiência de controle da empresa sobre os seus créditos decorrentes das
retenções dos 11%, eles atestam a sua boa-fé em relação a essa questão
específica. Portanto, mesmo sendo indevida a compensação, não procede a
aplicação da multa isolada relativa às retenções dos 11%.
Ausente a identificação de elementos consistentes e inequívocos que permitissem
considerar que a conduta do sujeito passivo se voltou conscientemente à
obnubilação das autoridades tributárias, deveras é inaplicável a multa à razão de
150% do valor devido a título de tributo.
Ante o exposto, mantenho o acórdão-recorrido, no ponto.
[...]
Mérito
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado é semelhante à
indagação há pouco analisada, modificada apenas seu objeto. Neste ponto,
discute-se a aplicação da multa de 150% em relação às compensações pertinentes
ao SAT.
Como visto no tópico precedente, a aplicação dessa penalidade pressupõe a
identificação de conduta intencional, destinada a dar ou a modificar a aparência
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
14
do fato jurídico tributário, com o objetivo de suprimir ou de reduzir tributo
devido.
Apenas em reforço da constatação sobre a imprescindibilidade da identificação do
dolo e da própria conduta manipulativa, seguem-se as seguintes ementas:
Processo: 10972.720025/2013-12 Decisão: 2202-010.149 Data da sessão:
14/07/2023 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Anocalendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 MULTA QUALIFICADA.
AFASTAMENTO. SÚMULA CARF No 14 A simples apuração de omissão fatos
geradores de imposto de renda por si só não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo. Não caracterizada a ação ou omissão dolosa que leve à sonegação e/ou
fraude, a multa de oficio deve ser aplicada no percentual de 75%. IRPF. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
DE FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.150, § 4o DO CTN. O fato
gerador do imposto de renda é complexivo e só se aperfeiçoa definitivamente no
dia 31 de dezembro do ano-calendário. Na ausência de dolo, fraude ou simulação
o prazo decadencial para lançamento deve ser aquele previsto no § 4o do art. 150
do CTN. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28. Nos
termos da Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais. Acórdão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em conhecer parcialmente do recurso, exceto com relação ao pedido de
parcelamento de débitos, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial
para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%, e para
reconhecer a decadência do ano-calendário de 2007.
Processo: 15983.000387/2007-30 Decisão: 2401-009.098 Data da sessão:
14/01/2021 Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 30/10/2005 DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. Não ficou constatado, na acusação fiscal, ter o contribuinte
agido com dolo, fraude ou simulação com a intenção de impedir/retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária. PRAZO DECADENCIAL. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no
8.212/91, o que resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8. DECADÊNCIA.
PRAZO PREVISTO NO CTN. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. O direito da fazenda
pública constituir o crédito tributário da contribuição previdenciária extingue-se
com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN. Na hipótese de lançamento
de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não tenha antecipado o
pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I. Acórdão: Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
15
Processo: 10909.003317/2004-60 Decisão: 9202-001.970 Data da sessão:
15/02/2012 Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
1999, 2000, 2001 IRPF OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL MULTA
QUALIFICADA. Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada prevista, à
época do lançamento em apreço, no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96, a
autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. O evidente
intuito de fraude não se presume e deve ser demonstrado pela fiscalização. No
caso, o dolo que autorizaria a qualificação da multa não restou comprovado,
conforme bem evidenciado pelo acórdão recorrido. Apenas a omissão de
rendimentos da atividade rural, que decorre da desconsideração de contratos de
parceria rural apresentados pelo contribuinte, sem nenhum outro elemento
adicional, não caracteriza o dolo. Ademais, diante das circunstâncias duvidosas,
tem aplicação ao feito a regra do artigo 112, incisos II e IV, do CTN. IRPF OMISSÃO
DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO DECADÊNCIA. O imposto de renda pessoa
física é tributo sujeito ao regime do denominado lançamento por homologação,
sendo que o prazo decadencial para a constituição de créditos tributários é de
cinco anos contados do fato gerador, que, no caso em apreço, ocorre em 31 de
dezembro de cada ano-calendário. Ultrapassado esse lapso temporal sem a
expedição de lançamento de ofício, opera-se a decadência, a atividade exercida
pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito tributário extinto, nos
termos do artigo 150, § 4° e do artigo 156, inciso V, ambos do CTN. No caso,
relativamente ao ano-calendário 1998, inclusive, o contribuinte efetuou
recolhimento de imposto de renda pessoa física, conforme indicado pela própria
autoridade lançadora, sendo que o auto de infração envolve apenas diferenças e
não os valores integrais eventualmente devidos. Ademais, a acusação de dolo,
fraude ou simulação restou afastada. Lançamento atingido pela decadência
quanto ao ano-calendário 1998. Acórdão: Recurso especial negado.
[...]
No caso em exame, o órgão julgador de origem explicita que o intuito de agir com
falsidade pode ser haurido a partir de duas circunstâncias:
Segundo os CNAEs das atividades desempenhadas, era inequívoco que o
recorrente sabia que a alíquota correta a ser aplicada seria a equivalente a 3%; e
O recorrente deixou de retificar as declarações e obrigações acessórias aplicáveis,
mesmo depois de instado pela autoridade tributária.
Para auxiliar na boa compreensão da matéria, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
Da análise dos autos do processo administrativo fiscal no 10880.730551/2017-43 e
dos sistemas da RFB, constata-se que o contribuinte declara em GFIP o
autoenquadramento das atividades principal e preponderante no CNAE 7820/5-00
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
16
(locação de mão de obra temporária) em todos os seus estabelecimentos, exceto
na filial 0027-58, para a qual o autoenquadramento foi feito no CNAE 7810/8-00
(seleção e agendamento de mão de obra) estritamente nas competências 02 a
05/2016.
Até a competência 08/2012, o contribuinte informava a alíquota SAT de 3%. No
entanto, a partir de 09/2012, passou a informar a alíquota de 1%, mantendo a
declaração do autoenquadramento nos códigos de atividade preponderantes
acima informados, em desconformidade com o prescrito na legislação pertinente.
De 09/2012 a 05/2013, realizou compensações relativas às contribuições
previdenciárias correspondentes à diferença entre as alíquotas de 3% para 1% nas
competências 09/2007 a 08/2012. Tais compensações foram expressamente não
homologadas, restando não extintos os créditos correspondentes da União
indevidamente compensados.
Para ambas as atividades econômicas (CNAE 7820/5-00 e 7810/8-00), a legislação
prescreve a alíquota de 3% para o SAT, conforme se extrai do Anexo V do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
com a redação dada pelo Decreto no 6.957/2009.
O enquadramento da atividade preponderante nos correspondentes graus de
risco deve ser feito com base no critério previsto nos §§ 3o e 4o do artigo 202 do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99, e no inciso II
do § 1o do art. 72 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, ou seja,
com base na atividade que ocupa o maior número de segurados empregados no
estabelecimento e com base na tabela constante do Anexo V do RPS. Tal fato não
é matéria controversa, sendo de conhecimento do contribuinte desde o início das
compensações, tanto que até 08/2012 ele adotava a alíquota correta,
correspondente ao CNAE da atividade preponderante por ele declarada. [grifei]
Expressamente, o art. 72 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 estabelece que
a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade com a descrição
“7820-5/00 Locação de Mão de Obra Temporária”.
Para justificar a adoção da alíquota divergente com a própria atividade
preponderante declarada, o contribuinte argumentou que se baseou nas
condições ambientais dos empregados, atestada nos laudos técnicos das
condições ambientais de trabalho (LTCAT), bem como da análise pormenorizada
da empresa realizada através da divisão de departamentos/funções, tendo
concluído que “nos períodos entre 09/2007 a 08/2012, a atividade preponderante
da empresa encontrava-se em grau leve, ou seja, sob alíquota SAT de 1%, visto
que mais da metade dos empregados encontram-se em departamentos sujeitos a
graus de risco leve, conforme prescrito pelos laudos técnicos elaborados”. [grifei]
Intimado para retificar as declarações tributárias antes do início do procedimento
fiscal, a empresa rejeitou a orientação. [grifei]
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
17
Ao realizar a compensação sob procedimento manifestamente contrário à
legislação tributária, mantendo as declarações de origem dos seus supostos
créditos (09/2007 a 08/2012) com o autoenquadramento no CNAE 7820/5-00 e
com a informação da sujeição à alíquota de SAT de 3%, e mantendo o
autoenquadramento no CNAE 7820/5-00 nas GFIP em que foram realizadas as
compensações (09/2012 a 05/2013), o contribuinte teve por evidente intenção
ocultar o seu ato e dificultar a detecção da irregularidade pela Administração
Tributária.
O próprio órgão julgador de origem reconhece que o recorrente possuía
entendimento diverso àquele da Fiscalização, de modo a caracterizar divergência
de interpretação. A não ser em casos extremos, chapados, para além de qualquer
dúvida razoável, a constatação da existência de interpretação divergente dos
textos legais não deve ser graduada em seu valor, nem avaliada como certa, pela
autoridade tributária.
Tanto os sujeitos passivos, como as autoridades tributárias, não podem ser
apenados por atribuir à legislação de regência um sentido que eventualmente seja
tido por incorreto, seja por órgãos administrativos de controle, seja pelo
Judiciário. O afastamento do intuito de falso se dá com a boa-fé do intérprete, e
não com sua capacidade precognitiva ou de vaticínio. Não se pode descartar, por
linearmente absurda, a interpretação que dá às circunstâncias fáticas da atividade
desempenhada precedência sobre eventuais presunções legais.
Em relação à circunstância de o sujeito passivo não ter prontamente aderido à
interpretação adotada pela autoridade tributária, também observo existir
mecanismos, administrativos e judiciais, destinados a levar dissensos à solução, de
acordo com o sistema jurídico. O recorrente tinha a expectativa legítima de poder
se insurgir contra o que entendia ser uma interpretação equivocada do texto
legal, pela autoridade tributária, ainda que pela via do autoenquadramento, e
posterior impugnação do lançamento. Se esse caminho é eficiente ou arriscado,
esse juízo não afasta o direito de petição.
Assim, por não encontrar elemento inequívoco a qualificar a conduta do
recorrente como intencional, com o objetivo de ocultar ou camuflar os fatos
jurídicos tributários e seus elementos constitutivos, considero ausentes os
pressupostos que permitiriam a aplicação da multa de 150%.

Não obstante, restei vencido, e esta Segunda Turma firmou orientação no sentido
de que a simples apresentação de informações discrepantes consistiria, por si só, falsidade, a
atrair a aplicação da multa prevista no art. 89, § 10 da Lei 8.212/1991.
Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do voto-vencedor, elaborado pela i.
Conselheira SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA:

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.477 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721037/2017-92
18
A realidade jurídica da recorrente era a não existência de créditos líquidos e
certos. Ao declarar que os possuía, declarou fato falso, diverso da realidade
jurídica.
Ressalta-se mais uma vez que a lei não exige o dolo para aplicação da multa; as
infrações tributárias não exigem a investigação da intenção do agente. Se a
compensação indevida for identificada por falta de provas do pagamento, por
erros escusáveis de cálculo do crédito, entre outras hipóteses, não teremos a
aplicação da multa de 150%, por ausência de falsidade.
Mas no caso temos evidenciada a declaração em GFIP da existência de créditos
que se revelou falsa, de forma que a situação prevista na lei para a aplicação da
penalidade de 150% ficou configurada.

Ademais, a questão está sumulada:

Súmula 206/CARF
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, e honrado o Princípio do Colegiado, rejeito o argumento.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 302
DF CARF MF
Original